Tribunal: TJMT
Processo: 0002166-37.2012.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002166-37.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO MT - CNPJ: 37.466.182/0001-09 (APELANTE), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES PÚBLICOS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE MT – CATEGORIA DIFERENCIADA - ARTIGO 605 DA CLT EXIGÊNCIA LEGAL - PUBLICAÇÃO - REALIZADA SOMENTE EM 2010 - VIABILIDADE PARCIAL DA COBRANÇA - ENTENDIMENTO DE TRIBUNAIS SUPERIORES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
“Em se tratando de servidores municipais pertencentes a categorias diferenciadas, as contribuições sindicais devem ser recolhidas em favor dos sindicatos que representem especificamente essas categorias.”
(N.U 0025097-62.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

2. Para a cobrança da contribuição sindical exige-se a comprovação do cumprimento ao que determina o artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho, de que as entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento do imposto sindical, durante três (3) dias, nos jornais de maior circulação local e até dez (10) dias da data fixada para depósito bancário.

3. No caso, a necessária publicação ocorreu somente em janeiro de 2010, viabilizando a cobrança somente a partir de então.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO MT – SINPEN/MT, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, MM. Juiz Francisco Ney Gaiva, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e extinguiu o processo com julgamento do mérito, a teor do artigo 487, I do CPC. Ainda, condenou o requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Município de Tangará da Serra, por apreciação equitativa, fixados em R$ 15.000,00, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Em suas razões recursais, o ente Apelante suscita que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra não possui legitimidade para representar e, em observância ao princípio da especificidade, havendo categoria diferenciada, a contribuição sindical dos integrantes dessa categoria deve ser paga ao sindicato específico da categoria.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença recorrida, julgando-se procedentes os pedidos da petição inicial, ou, alternativamente, a redução dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões no id. 177841893.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou pela inexistência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público no feito – id. 184002688.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível interposto pelo SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO MT – SINPEN/MT
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, MM. Juiz Francisco Ney Gaiva, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e extinguiu o processo com julgamento do mérito, a teor do artigo 487, I do CPC. Ainda, condenou o requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Município de Tangará da Serra, por apreciação equitativa, fixados em R$ 15.000,00, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o sindicato requerente ingressou com a presente Ação Ordinária argumentando que o Município requerido deixou de recolher a contribuição sindical no percentual de 60%, a ser descontado de todos os servidores estatutários pertencentes à categoria representada pela parte autora no mês de março de cada ano, desde 2005 até o ajuizamento da ação.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial ao seguinte fundamento:

“(...) Na medida em que a Administração Pública Municipal não foi cientificada de qualquer opção dos enfermeiros servidores para recolherem ao Sindicato autor, que aliás não se opuseram aos descontos em favor do Sindicato dos Servidores Municipais, induvidosa a regularidade da ação municipal, que destinou os repasses ao sindicato à entidade representativa dos servidores públicos no âmbito local, inclusive os enfermeiros servidores do município.

Sendo assim, reputo regular e legal a conduta do requerido, eis que agiram de boa-fé e era necessário exame judicial da questão para aferição do legitimado a receber tais valores, antes de promover a pretensão de cobrança.

Nesse sentido a jurisprudência:

AÇÃO DE COBRANÇA - Contribuição sindical - Ação ajuizada pelo Sindicato dos Médicos na base territorial da Baixada Santista - A lei especifica que disciplina a contribuição sindical compulsória (imposto sindical) é a CLT, nos arts. 578 e seguintes, a qual é aplicável a trabalhadores de determinada categoria, inclusive aos servidores públicos, observada a unicidade sindical e a desnecessidade de filiação. Município requerido que comprovou o desconto e repasse da contribuição sindical dos médicos servidores públicos municipais à entidade especifica no âmbito intermunicipal - Princípio da unicidade sindical(art. 8, II, da C.F.) Sindicato-autor que deveria ajuizar ação para obter declaração judicial em favor da obrigatoriedade de filiação dos empregados da requerida à categoria profissional que representa, a fim de se definir de quem é o direito de obter a filiação sindical Precedentes Sentença de improcedência mantida Recurso não provido.(TJ-SP - APL: 30101619120138260477 SP 3010161-91.2013.8.26.0477, Relator: Rebouças de Carvalho, Data de Julgamento: 24/05/2016, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2016).

SINDICATOS. Disputa de representação sindical de categoria profissional. Em sendo o segundo sindicato mais específico, é perfeitamente possível a sua criação na mesma base territorial ainda que os profissionais que representa estejam genericamente abrangidos pelo outro, mais antigo. Necessário, todavia, que demonstre que efetivamente representa esta categoria, com legitimidade e influência sobre seus representados, o que no caso não ocorreu. Requisito não preenchido. Sentença reformada. Precedentes. RECURSO PROVIDO." (TJ/SP Apelação nº0001032-63.2010.8.26.0075 Relator(a): Paulo Alcides Comarca: Santos Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Privado julgamento em30/01/2014 registro em03/02/2014)

Sendo assim, não vislumbro como acolher o pedido de cobrança pela ausência de repasse das contribuições já consolidadas em favor do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra.

Afastada, consequentemente, a aplicação das demais regras legais e precedentes invocados, diante da falta de substrato fático que imponha sua incidência no caso. Os demais argumentos apresentados não têm a capacidade de, nem mesmo em tese, infirmar a conclusão acima adotada, como se colhe dos fundamentos de fato e de direito expostos.

Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.(...)”

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como expresso no texto da Constituição Federal, em seu artigo 8º,
caput
, é livre a associação profissional ou sindical. Já seu inciso II dispõe acerca da vedação de criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa da categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, a ser definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município.

Referido artigo aponta que não é necessária autorização estatal para criação do sindicato, que também não pode gerar qualquer tipo de interferência, sendo a base territorial, nunca ser inferior a um Município.

Assim, a existência de um sindicato representativo de determinada categoria não inviabiliza toda e qualquer iniciativa de criação de novo sindicato por meio de cisão do sindicato preexistente, mediante desmembramento ou dissociação, com o propósito de constituir um sindicato especifico para determinada atividade ou profissão.

A matéria é incontroversa, pois encontra respaldo na legislação regente e na jurisprudência Pátria.

Além disso, o artigo 571 da Consolidação das Leis do Trabalho permite a formação de sindicatos específicos por dissociação, ou seja, a formação de um novo sindicato para representação de categorias específicas, antes aglutinadas em uma única entidade mais abrangente.

Nesse sentido, é assente o entendimento no e. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SINDICATO. MOTORISTAS DE CARGA. DESMEMBRAMENTO. POSSIBILIDADE. CATEGORIAS DIFERENCIADAS. LIBERDADE SINDICAL. REGULARIDADE NA FORMAÇÃO DO SINDICATO.

O Superior Tribunal de Justiça entende que o princípio da unicidade sindical não obsta o desmembramento de sindicato de categoria profissional diferenciada do sindicato-mãe, na mesma base territorial, o qual detém maior capacidade de representatividade dos novos associados, com o intuito de atender a seus interesses específicos, em atenção ao princípio da liberdade sindical. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp: 770299 STJ – SEGUNDA TURMA, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/12/2015, Data de Publicação: DJe 18/05/2016)

Este Tribunal de Justiça coaduna com o entendimento da Corte Superior, conforme precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – PRELIMINAR DE ILETIGIMIDADE DO SINDISEP/MT – REJEITADA – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – REJEITADA – DESASSOCIAÇÃO SINDICIAL – CONSTITUIÇÃO DE NOVO SINDICATO – CATEGORIA ESPECÍFICA – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 5º, INCISO XVII, 8º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 570 PARÁGRAFO ÚNINCO E 571 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEAR – DISCRIMINAÇÃO DE CATEGORIA E BASE TERRITORIAL – PORTARIA MTE 326/2016, ARTIGO 3º, II – RECURSO DESPROVIDO.” (AI: 10059592520188110000 MT, Primeira Câmara de Direito Privado, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data de Publicação: 03/12/2019)

Já, para a cobrança da contribuição sindical, exige-se a comprovação do cumprimento ao que determina o artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho: “
As entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento do imposto sindical, durante 3 (três) dias, nos jornais de maior circulação local e até 10 (dez) dias da data fixada para depósito bancário
”.

Nesse sentido, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho,

em situação similar, decidiu:

“Insurge-se a recorrente contra a decisão regional que negou provimento ao seu recurso ordinário e determinou, de ofício, a extinção da ação nos termos do art. 267, VI, do CPC, sustentando que a extinção do processo gerou um enorme prejuízo para a recorrente, que teve tolhida a oportunidade de manifestar-se nos autos para esclarecer ou comprovar o cumprimento do artigo 605 da CLT, não lhe sendo assegurados o contraditório e a ampla defesa, além de uma decisão jurídica devidamente fundamentada. Apontou violação dos artigos 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.

Não há que se falar em ausência de fundamentação, senão vejamos.

O eg. TRT entendeu ser a notificação do réu condição para que haja a constituição do crédito, de modo a se tornar exigível do contribuinte. Neste sentido, a Corte de origem, soberana na análise da prova, consignou expressamente "A notificação ao sujeito passivo é condição para que o lançamento tenha eficácia. Trata-se de providência que aperfeiçoa o lançamento e constitui o crédito, passando, então, a ser exigível do contribuinte, que deve pagar ou apresentar impugnação, caso contrário estará sujeito à execução compulsória" e "Por consequência, a falta de comprovação da publicação implica em ausência de pressuposto válido e regular de constituição e desenvolvimento do processo" (fls. 109). Destarte, decidiu pela extinção do processo nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC. É o que se extrai da decisão de fl. 109:

"Nos termos do art. 605 da CLT "as entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento da contribuição sindical, durante 3 (três) dias, nos jornais de maior circulação local e até 10 (dez) dias da data fixada para depósito bancário.

A notificação ao sujeito passivo é condição para que o lançamento tenha eficácia. Trata-se de providência que aperfeiçoa o lançamento e constitui o crédito, passando, então, a ser exigível do contribuinte, que deve pagar ou apresentar impugnação, caso contrário estará sujeito à execução compulsória.

Por conseqüência, a sua falta de comprovação da publicação implica em ausência de pressuposto válido e regular de constituição e desenvolvimento do processo.

No presente caso, a confederação não demonstrou a regular publicação dos editais, devendo, portanto, ser extinta nos termos do art. 267, VI do CPC."

Ademais, ao apreciar os embargos de declaração, logrou aduzir novos fundamentos:

"No caso, as questões foram expressamente resolvidas pelo V. Acórdão. Com relação a abertura de prazo para a juntada de editais, não pode prosperar, visto que é obrigação da parte e não do Juiz instruir o processo com os documentos tidos como pressupostos da ação (art. 283 do CPC).

Ademais, na fase recursal não há como se abrir prazo para a juntada de documentos, visto que encerrada, já há tempo, a instrução processual.

Logo, não existe omissão no V. Acórdão proferido, como pretende demonstrar a embargante, porque constou as razões de decidir, bem como apreciou a tese esposada pelas partes, cabendo, então, à parte demonstrar que a interpretação adotada pelo Regional está incorreta, utilizando-se do recurso apropriado e dirigindo-se, para tanto, à instância adequada.

Destarte, a pretensão da embargante não encontra respaldo nas hipóteses elencadas no art. 535 do Código de Processo Civil, visto que não ficou configurada a existência de omissão, tampouco contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado." (fls. 124/125)

Nesse contexto, depreendo que as questões vergastadas restaram decididas em atenção ao quadro fático delimitado nos autos, demonstrando, com isto, ter a Corte Regional embasado fundamentadamente o seu posicionamento ao direito que entendeu ser aplicável à espécie.

Cumpre observar que há de se mostrar omissa a decisão, mesmo após a provocação da manifestação por intermédio de embargos declaratórios, para que reste demonstrada a negativa de prestação jurisdicional ensejadora do conhecimento do recurso de revista. Exegese do disposto no artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não há, pois, que se falar em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Por outro giro, não há que se falar em afronta ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. O devido processo legal e seus corolários (contraditório e ampla defesa) mostra-se como norma constitucional correspondente a princípio geral do nosso ordenamento jurídico, pelo que a violação aos preceitos invocados não será direta e literal como exige a alínea "c" do artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho, em face da subjetividade que cerca o seu conceito.

No particular, já decidiu o STF:

"É firme o entendimento desta Corte no sentido de que não cabe recurso extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição é reflexa ou indireta, porquanto, a prevalecer o entendimento contrário, toda a alegação de negativa de vigência de lei ou até de má-interpretação desta passa a ser ofensa a princípios constitucionais genéricos como o da reserva legal, o do devido processo legal ou o da ampla defesa, tornando-se, assim, o recurso extraordinário - ao contrário do que pretende a Constituição - meio de ataque à aplicação da legislação infraconstitucional." (STF, Ag.-AI 146.611-2-RJ, Moreira Alves, Ac. 1ª T.).

Ademais, em nenhum momento foi negado ao demandado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Tanto que o caso vem sendo discutido nas diversas instâncias, onde tem recebido a efetiva prestação jurisdicional.

(TST, Segunda Turma, RR 125000-19.2006.5.15.0014, relator Ministro Renato de Lacerda Paiva, julgamento em 28/4/2010).

Sobre a questão relativa à necessidade de publicação do edital, prevista no art. 605 da CLT, como condição para a validade da cobrança da contribuição sindical, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

[...] Há quem entenda que o art. 605 da CLT teria sido revogado pelo Decreto-Lei no 1.166/1971. Sustenta-se que o último teria regulado, por inteiro, a matéria relativa à contribuição sindical, nada prevendo a respeito da necessidade de publicação de editais. Não é esse o melhor entendimento. O Decreto-Lei no 1.166/1971 não fez referência, sequer implícita, ao art. 605 da CLT. Admitir-se a revogação tácita seria afrontar o princípio constitucional da publicidade dos atos da administração pública, bem como à segurança jurídica, que no direito tributário assume contornos específicos no princípio da não-surpresa. Assim, a teor do que preceitua a norma consolidada,
a publicação de editais deve preceder ao recolhimento da contribuição sindical debatida
.

Sobre a matéria, destaco precedente desta Segunda Turma: [...]
Assim, ausente requisito que a lei reputa como indispensável à validade do lançamento, deve ser reconhecida a ilegalidade da cobrança
. Não há razão, portanto, para a reforma do acórdão recorrido (STJ, Segunda Turma, REsp 816798/PR, relator Ministro Castro Meira, DJ 15/8/2006).” [destaquei]

No caso, a publicação dos respectivos editais ocorreu no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso dos dias 25, 26 e 27 de janeiro de 2010 (id. 177841872 - págs. 92-94), viabilizando a cobrança somente a partir de então.

Dessa forma, em relação aos créditos de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, a sentença deve ser mantida, ante a inviabilidade da pretensão de recebimento, porque em total dissonância com o entendimento de tribunais superiores.

Por outro lado, tenho que o Autor/apelante obteve êxito de comprovar o direito ao recebimento da mencionada contribuição, bem assim a inadimplência do Requerido, quanto ao repasse dos valores descontados em folha dos servidores sindicalizados, no ano de 2010 em diante, incluindo os demais que venceram no curso da lide, motivo pelo qual a apelação deve ser parcialmente provida.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA DE SERVIDORES PÚBLICOS - MÉDICOS, ODONTÓLOGOS, ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IMPOSSIBILIDADE - CATEGORIAS DIFERENCIADAS - LEGITIMIDADE DOS ENTES SINDICAIS DE REPRESENTAÇÃO ESPECIFÍCA - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de servidores municipais pertencentes a categorias diferenciadas, as contribuições sindicais devem ser recolhidas em favor dos sindicatos que representem especificamente essas categorias.

(N.U 0025097-62.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

APELAÇÃO — CONTRIBUIÇÃO SINDICAL — MUNICÍPIO DE DIAMANTINO — SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (SISPEN/MT) — PERÍODO DE 2005 A 2010 — EXIGÊNCIA LEGAL — ARTIGO 605 DA CLT — PUBLICAÇÃO — PERÍODO DE 2005 A 2009 — INVIABILIDADE DA COBRANÇA — ENTENDIMENTO DE TRIBUNAIS SUPERIORES — ANO DE 2010 — RECONHECIMENTO DO DIREITO — PUBLICAÇÃO EFETIVADA — LEGALIDADE DA COBRANÇA — CORREÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO O IPCA ATÉ A CITAÇÃO — PERÍODO POSTERIOR — JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. Para a cobrança da contribuição sindical exige-se a comprovação do cumprimento ao que determina o artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho, de que as entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento do imposto sindical, durante três (3) dias, nos jornais de maior circulação local e até dez (10) dias da data fixada para depósito bancário. Quanto aos créditos de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, a sentença, ainda que por fundamento diverso, deve ser mantida na conclusão, visto que é evidente a inviabilidade da pretensão pela forma exposta, em contrário com o entendimento de tribunais superiores. Em relação ao crédito de 2010, feita a devida publicação nos termos da Lei e cumprida a exigência de citação, deve o recurso ser provido. No referente à correção monetária, utilizar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde 1º de maio de 2010 até a data da citação, ocorrida em 1º de outubro de 2010. A partir de então, no tocante à atualização do valor, a englobar tanto juros de mora quanto correção monetária, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Recurso parcialmente provido.

(N.U 0001802-89.2010.8.11.0005, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014)

Dessarte, o pedido deve ser julgado parcialmente procedente para reconhecer o direito do Autor de receber o repasse da contribuição associativa de seus filiados, bem assim para condenar o Município Requerido ao pagamento dos valores em atraso, concernente ao ano de 2010 em diante,
com a ressalva da extinção da obrigatoriedade da contribuição sindical a partir de 11.11.2017, estabelecida pela Lei 13.467/2017
.

Em atenção à Emenda Constitucional n.º 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas em relação aos créditos do exercício financeiro a partir de 2010 e os demais que se venceram no curso da ação, com a ressalva da extinção da obrigatoriedade da contribuição sindical a partir de 11.11.2017, estabelecida pela Lei 13.467/2017, para condenar o apelado ao pagamento da contribuição sindical dos referidos anos, cujo valor será apurado em liquidação de sentença.

Quanto aos consectários legais, para fins de cumprimento do julgado, devem ser observados os temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021, bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024